Tribunal: STF
Processo: HC 232357
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-09
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 176.153/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Pelo que se depreende, no bojo da denominada ‘Operação Singular 2’, foi decretada a prisão preventiva do recorrente pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e estelionato mediante fraude de cartões de crédito. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3º Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE DE CARTÕES DE CRÉDITO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. AGENTE FORAGIDO. DISTINÇÃO FÁTICA COM OS DEMAIS CORRÉUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    2. A segregação preventiva está justificada na gravidade concreta das condutas de fraude de cartões de crédito e venda de informações no e-commerce, a demonstrar a periculosidade social do agravante, uma vez que ele "é apontado como um qualificado fornecedor da Singular Store, que, entre março de 2017 e janeiro de 2018, teria inserido 7.857 (sete mil oitocentas e cinquenta e sete) informações de cartões bancários de diversos países, e realizado cerca de 700 (setecentas) vendas ilegais dessas informações hackeadas de cartões bancários". Foi ressaltado também que, em busca e apreensão na residência do réu, foram apreendidas 24 maquininhas de cartão, “dois cartões magnéticos, de cor branca, provavelmente com finalidade de servir de base para clonagem”, 41 chips de celular, 11 aparelhos de telefone, além da quantia de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em espécie, evidenciando a continuidade das práticas delitivas. Ele seria membro de uma suposta organização criminosa bem articulada e responsável pela "clonagem massiva, ininterrupta e profissional de cartões de crédito; há prova da efetiva venda dos referidos cartões, além de outras informações pessoais das vítimas, que resultou em enorme prejuízo ao comércio e ao sistema bancário de todo o país, afetando, inclusive, mais de uma centena de outros países".



    3. Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública e a ordem econômica, bem como que os fatos acima delineados demonstram haver distinção fática entre ele e os demais corréus, ao menos, diante da apreensão de elevada quantia em dinheiro, chips e máquinas de cartão em sua posse.



    4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).



    5. Há notícia de que o agente permanece foragido, o que justifica a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.



    6. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    7. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos:



    O Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 241, destaquei): 



    [...] 



    No caso, cabe esclarecer que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido em razão de o paciente permanecer foragido. 



    A defesa do paciente, constituída nos autos subjacentes, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, que restou indeferido pelo juízo a quo, nos seguintes termos: 



    [...] No caso dos autos, verifico estar presente o aludido binômio. Há indícios veementes de autoria e prova da materialidade delitiva conforme decisão em ID 253698385 dos autos n 5003163-90.2022.4.03.6181, que descreveu individualmente todos os indícios que pesam contra cada um dos investigados. 



    Especificamente com relação ao requerente, restou assim consignado: “[...] LEONARDO PRADO DE OLIVEIRA (“Sergio Ramaz”) é apontado como um qualificado fornecedor da Singular Store, que, entre março de 2017 e janeiro de 2018, teria inserido 7.857 (sete mil oitocentas e cinquenta e sete) informações de cartões bancários de diversos países, e realizado cerca de 700 (setecentas) vendas ilegais dessas informações hackeadas de cartões bancários. A tabela “SOLICITACOES_SAQUE”, do arquivo de backup da Singular Store, verificou-se que SÉRGIO RAMAZ informou para o grupo criminoso a conta da Caixa Econômica Federal n.º 9471-0, Agência n.º 3262, Operação n.º 013, de sua própria titularidade (LEONARDO PRADO) para o recebimento dos montantes das suas vendas no comércio ilegal da organização criminosa. A autoridade policial acrescenta que, na data de 12/07/2017, em seu perfil original do Facebook, LEONARDO PRADO diz que irá pular de paraquedas no final de semana. Na mesma data, em uma publicação no perfil de Facebook do vendedor “SERGIO RAMAZ”, é possível ver uma aba de navegador com os dizeres “PARAQUEDAS GROUPON”. Segundo a PF, tal fato é um indício de que a mesma pessoa manipula os dois perfis. Neste sentido, imagens em ID 251443696 - Pág.9. [...]” 



    Os presentes autos cuidam-se de continuação da investigação constantes dos autos nº. 0007157-56.2018.4.03.6181 - IPL 11/2018-98, que resultou da identificação de possível coautores da OCRIM liderada por THANOS, sendo assim aplicável in totum os fundamentos lá lançados acerca da imprescindibilidade da prisão cautelar dos investigados, sobretudo quando da deflagração da operação. 



    Neste ponto, observo que a prisão é necessária para garantia da ordem econômica, porquanto, ao que se tem notícia, trata-se do maior esquema de carding apurado em território nacional, inclusive com a identificação de mais supostos líder da OCRIM; há prova da clonagem massiva, ininterrupta e profissional de cartões de crédito; há prova da efetiva venda dos referidos cartões, além de outras informações de pessoais das vítimas, que resultou em enorme prejuízo ao comércio e ao sistema bancário de todo o país, afetando, inclusive, mais de uma centena de outros países, provocando um abalo, talvez incalculável, da confiança no sistema bancário e comércio eletrônico. 



    Também é necessária para garantia da ordem pública, uma vez que restou demonstrado que a atividade principal dos membros da OCRIM é a prática de carding, inclusive anúncios publicitários da prática. Diante isso, a prisão também faz cessar a atividade criminosa e evita a reiteração. Observo que a prisão também é necessária para a garantia da instrução criminal e para assegurar a haja vista que, pela natureza dos delitos aqui investigados, aplicação da lei penal, somados a expertise dos investigados, altamente versados em tecnologia da informação, é absolutamente necessária a restrição de suas liberdades, sobretudo no momento da deflagração da operação, a fim de se garantir a extração do conteúdo dos computadores e equipamentos eletrônicos eventualmente apreendidos, que podem ser apagados deforma remota pelos investigados, bem como o real risco de fuga por parte dos atingidos. O fato de ter sido apreendido o passaporte do Requerente não é capaz de, por si só, afastar o risco à aplicação da lei penal, tanto que, após mais de um mês de deflagrada a 2ª fase da Operação Singular, ele ainda permanece foragido. Conforme restou consignado na decisão em ID 253698385 dos autos n. 5003163-90.2022.4.03.6181, a prisão preventiva e/ou temporária somente não foi decretada nos termos da representação inicial, porquanto ausente o requisito da contemporaneidade dos (art. 312, §2º do CPP). Com efeito, os eventuais delitos praticados pelos investigados fatos aqui investigados e exaustivamente relatados na referida decisão revelam atuação dos investigados entre os anos de 2017 e 2019, em alguns casos 2020 e 2021. Tocante ao Requerente, o cumprimento dos mandados de busca e apreensão em endereço a ele vinculado, revelou, em tese, a continuidade da prática de atos criminosos, análogos, que permitem a conclusão de que existe um ou diversos, pela suposta ORCRIM concreto perigo a ordem pública, atual e contemporâneo. Neste ponto, foram apreendidas24 maquininhas de cartões de crédito (ID 259264109 - Pág. 15), o que indica, de maneira indiciária, que se quer passar os cartões fraudados em diferentes pontos pelo mesmo agente, de forma a impedir o reconhecimento de padrões por parte dos sistemas de segurança das operadoras. Mesma coisa se diga da apreensão “dois cartões magnéticos, de cor branca, provavelmente com finalidade de servir de base para clonagem” (ID259264109 - Pág. 16, item 1). Também é indício do cometimento de crimes, tais como apurados na presente investigação, a grande quantidade de 41 Chips e de 11 telefones apreendidos no endereço do alvo LEONARDO PRADO DE OLIVEIRA (ID 259264109 -Pág. 17). Sabe-se que os chips são utilizados de forma rotativa, para evitar a detecção do agente nos padrões de segurança dos bancos e operadoras, bem como para contato com os legítimos portadores dos cartões, a fim de obter informações pessoais que ajudem na utilização dos cartões fraudados. Menciona-se ainda a existência, na residência do alvo, de dinheiro em espécie no importe de R$ 155.000,00, igualmente indiciário de lucro obtido por meio de operações fraudulentas, que não podem ser inseridas dentro do sistema bancário, e devem ser portados em espécie. Eventuais depósitos da empresa Google são realizados diretamente na conta bancária do Requerente, não sendo justificativa plausível para os R$ 155.000,00 em espécie encontrados na residência dele. Enfim, em relação Requerente é possível concluir, na profundidade necessária para esta fase processual, requisito essencial para a decretação da prisão preventiva que está presente o elemento da contemporaneidade, denotando que a prisão preventiva é necessária em razão do risco e de reiteração criminosa [...]. E, diante de todos os elementos acima indicados, também está suficientemente demonstrado que as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do CPP, mostram-se, no atual estágio das investigações, inócuas e incapazes de impedir a reiteração criminosa. Ante o exposto, indefiro os pedidos em ID261440353. [...] 



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeira instância a gravidade concreta das condutas de fraude de cartões de crédito e venda de informações no e-commerce, a demonstrar a periculosidade social do recorrente, uma vez que ele "é apontado como um qualificado fornecedor da Singular Store, que, entre março de 2017 e janeiro de 2018, teria inserido 7.857 (sete mil oitocentas e cinquenta e sete) informações de cartões bancários de diversos países, e realizado cerca de 700 (setecentas) vendas ilegais dessas informações hackeadas de cartões bancários" (e-STJ fl. 244). Foi ressaltado também que, em busca e apreensão na residência do réu, foram apreendidas 24 maquininhas de cartão, “dois cartões magnéticos, de cor branca, provavelmente com finalidade de servir de base para clonagem”, 41 chips de celular, 11 aparelhos de telefone, além da quantia de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em espécie (e-STJ fl. 243), evidenciando a continuidade das práticas delitivas. 



    [...]



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública e a ordem econômica, bem como que os fatos acima delineados demonstram haver distinção fática entre ele e os demais corréus, ao menos, diante da apreensão de elevada quantia em dinheiro, chips e máquinas de cartão em sua posse. 



    [...]



    De mais a mais, há notícia de que o agente permanece foragido, o que justifica a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ter sido apontado como integrante de uma suposta organização criminosa bem articulada e responsável pela ‘clonagem massiva, ininterrupta e profissional de cartões de crédito [...], que resultou em enorme prejuízo ao comércio e ao sistema bancário de todo o país, afetando, inclusive, mais de uma centena de outros países. 



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Não bastasse isso, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente